Tribunal: TJSP
Processo: 0005666-83.2015.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – PENA-BASE fração maior de exasperação tendo em vista o número de condenações-princípio da individualização da pena. APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005666-83.2015.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante WELLINGTON
FRANCISCO DE ANDRADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005666-83.2015.8.26.0348 -Voto no 12496
2
Apelação Criminal no 0005666-83.2015.8.26.0348
Apelante: Wellington Francisco de Andrade
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mauá
Voto no 12496
FURTO QUALIFICADO
PENA-BASE fração maior de
exasperação tendo em vista o número de condenações-
princípio
da
individualização
da
pena.
APELO
DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 221/225, acrescenta-se que o
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Mauá, Dr. Sandro
Rafael Barbosa Pacheco, condenou Wellington Francisco de Andrade à
pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto e pagamento de 12 dias-multa, por infração ao artigo 155, §4o,
incisos II do Código Penal.
Concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, recorre buscando apenas e tão somente a
diminuição da pena e a fixação de regime aberto (fls. 230/234).
Contrariado o recurso (fls. 237/239), manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento no tocante ao regime
(fls. 249/250).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005666-83.2015.8.26.0348 -Voto no 12496
3
Consta da denúncia que, no dia no dia 11 de abril de 2015, por
volta das 16h:25min, no interior da agência do Banco do Brasil n° 7840-9,
situada na Avenida Barão de Mauá, n° 479, na Comarca de Mauá, subtraiu,
para si, mediante fraude e destreza, a quantia de R$ 500,00 em dinheiro,
pertencentes à vítima Sonia Antonia Pereira.
O apelante não questiona o mérito da condenação, se atendo
apenas à fração de exasperação da pena-base em relação aos maus
antecedentes
Não há qualquer reparo a ser feito.
O
magistrado
sentenciante
utilizou
o
princípio
da
individualização da pena para exasperar a reprimenda considerando que o
apelante possui 03 condenações definitivas: duas por roubo e uma terceira por
porte ilegal de arma de fogo.
Por óbvio que tal exasperação não pode ser dar no mínimo
legal. Ora não há como punir igualmente um cidadão que apresenta uma
condenação e outro que apresenta 03.
Assim, mantido o aumento de 1/6 para cada condenação
transitada em julgado.
Da mesma forma o regime.
Muito embora sua pena seja inferior a 04 anos, as
circunstâncias judiciais são desfavoráveis, o que autoriza e ampara a fixação
de regime mais gravoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005666-83.2015.8.26.0348 -Voto no 12496
4
Diante do exposto, nego provimento ao apelo.
MARCOS CORREA
RELATOR